Tribunal: TJDFT
Processo: 0733415-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. ERRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REAVALIAÇÃO. HIPÓTESES. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A liquidação de sentença tem como base título judicial formado com a observância do devido processo legal, inviabilizando a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ.
2. O §1o do art. 282 do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
3. A reavaliação econômica do imóvel constrito somente é possível quando comprovada pelo menos uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC.
4. A alegação genérica de que há outros imóveis com valor superior ao atribuído pelo avaliador se mostra insuficiente para reconhecer eventual prejuízo. Precedente deste Tribunal.
5. A falta de elementos probatórios suficientes para qualificar o laudo de avaliação como equivocado ou inadequado impossibilita a suspensão da liquidação de sentença, pois deve ser preservado o interesse do exequente, que busca a apuração da quantia devida.
6. Recurso conhecido e não provido.